Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600417-85.2024.6.16.0040
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
14/05/2025
Número: 0600417-85.2024.6.16.0040

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 02/01/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Cargo - Vereador, Eleições - 1° Turno, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Folhetos/Volantes/Santinhos/Impressos
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600417-
85.2024.6.16.0040, que com fulcro no art. 487,I , CPC, julgou procedente a representação para
condenar Vander Emanoel Dias Coelho ao pagamento de multa no patamar mínimo de R$ 2.000,00
(dois mil reais), conforme previsto no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, em razão da prática de
propaganda eleitoral irregular. (Representação proposta pelo Ministério Público Eleitoral contra
Vander Emanoel Dias Coelho alegando que no início da manhã de 06/10/2024 nas proximidades da
Escola Municipal da Vila Gandhi, local de votação, quantidade considerável de "santinhos" do
candidato a vereador de Primeiro de Maio/PR). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VANDER EMANOEL DIAS COELHO (RECORRENTE)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS (ADVOGADO)
CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ (ADVOGADO)
PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO
(ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44508414
14/05/2025
16:54
Acórdão
Acórdão

Num. 44508414 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541039600000043450431
Número do documento: 25051416541039600000043450431
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:09:22
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.058

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600417-85.2024.6.16.0040 – Primeiro de
Maio – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: VANDER EMANOEL DIAS COELHO
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - OAB/PR47468
ADVOGADO: CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - OAB/PR49690
ADVOGADO: PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - OAB/PR31447
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ELEIÇÕES 2024. DERRAME DE SANTINHOS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de candidato a vereador em razão de
propaganda eleitoral irregular (derrame de santinhos).
2. Sentença de procedência, com condenação ao pagamento de multa de R$ 2.000,00.
3. Interposição de Recurso Eleitoral pelo representado, sob a alegação de ausência de autoria e
impossibilidade de controle sobre a destinação dos santinhos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44508414 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541039600000043450431
Número do documento: 25051416541039600000043450431
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:09:22
4. A questão em discussão consiste na verificação da responsabilidade do candidato pela propaganda
irregular consubstanciada no derrame de santinhos em via pública próxima a local de votação, considerando
a alegação de ausência de autoria e a suposta impossibilidade de controle sobre a distribuição do material de
campanha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova produzida nos autos demonstra a existência de santinhos do recorrente espalhados nas
imediações do local de votação, corroborada pela fé pública da noticiante, agente pública no dia da eleição.
6. A alegação de que terceiros possam ter espalhado os santinhos não restou comprovada, não havendo
elementos probatórios que a sustentem.
7. A responsabilidade dos candidatos pela aquisição, guarda e distribuição do material de campanha é
presumida, sendo irrelevante o sucesso da campanha para a caracterização da irregularidade.
8. A configuração do derrame de santinhos não exige uma quantidade mínima, sendo a quantidade relevante
apenas para a dosimetria da multa.
9. A imposição da multa no mínimo legal revela-se adequada ao caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento:
1. O derrame de santinhos nas imediações de locais de votação configura propaganda eleitoral irregular,
sendo desnecessária a comprovação de autoria ou conhecimento da propaganda.
2. A responsabilidade do candidato pela guarda e distribuição de material de campanha é objetiva, sendo
irrelevante o sucesso da campanha.
3. A quantidade de santinhos espalhados é considerada para a dosimetria da pena, não para a sua exclusão.
Dispositivos Relevantes Citados: Lei nº 9.504/97, art. 37, § 1º; art. 40-B, parágrafo único; Resolução TSE nº
23.610/2019, art. 19, § 7º, § 8º.
Jurisprudência Relevante Citada: TRE-PR, RE nº 060050780, Des. Julio Jacob Junior, DJE em 09/04/2025;
TRE-PR, RE nº 060059832, Desa. Claudia Cristina Cristofani, Publicado em sessão no dia 26/11/2024;
TSE, AgR-REspEl nº 060230142/PA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, publ. 26/04/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44508414 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541039600000043450431
Número do documento: 25051416541039600000043450431
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:09:22
Curitiba, 13/05/2025

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face de
Vander Emanoel Dias Coelho, candidato a vereador nas eleições de 2024 no município de
Primeiro de Maio/PR, sob a alegação de propaganda eleitoral irregular (id. 44304536).
Por sentença (id. 44304570), o juízo a quo julgou procedente a representação para condenar o
candidato ao pagamento de multa de R$ 2.000,00 pela prática eleitoral irregular.
Inconformado, o representado recorreu (id. 44304578), aduzindo, em síntese, que: (i) não
teve ciência e também não participou da conduta apresentada; (ii) não existe possibilidade dos
candidatos terem controle da destinação dos santinhos; (iii) não foi informado a quantidade de
santinhos e qual quantidade se refere ao recorrente e se os demais santinhos eram de outros
candidatos; (iv) deve ser considerada a possibilidade de terceiros terem derramado os santinhos
com intuito de penalizar o recorrente.
Contrarrazões pelo recorrido (id. 44304584), sem preliminares, pelo não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso interposto (id. 44363136).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 13/12/2024
(id. 44304575) e as razões foram protocoladas no dia 14/12/2024 (id. 44304578).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e passo, de plano, à
sua análise.
Mérito

Num. 44508414 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541039600000043450431
Número do documento: 25051416541039600000043450431
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:09:22
O recorrente postula a reforma da sentença que julgou procedente o pedido inicial de imposição
de multa pelo derrame de santinhos.
Segundo o juízo a quo:
Analisando detidamente as provas produzidas nos autos, depreende-se que restou demonstrado
que os “santinhos” do candidato VANDER EMANOEL DIAS COELHO foram encontrados nas
proximidades da Escola Municipal Cecília Meirelles, um dos locais de votação. Inicialmente,
houve um equívoco no registro, mencionando a Escola Municipal da Vila Gandhi, mas
posteriormente foi corrigido para a Escola Cecília Meirelles. As evidências incluem fotografias
que mostram a quantidade considerável de material gráfico na área, configurando a prática de
propaganda eleitoral irregular.
Quanto à alegada ausência de comprovação de autoria, sustentada pela defesa, destaque-se
que a jurisprudência do TSE é pacífica no sentido de que, para caracterização de propaganda
irregular, basta a comprovação do benefício do candidato com a prática do ilícito, presumindo-se
sua anuência na distribuição de propaganda em larga escala em locais próximos aos de
votação.
Embora a possibilidade de sabotagem por adversários não possa ser descartada, a
responsabilidade do candidato permanece, pois a responsabilidade é do candidato sobre o
material de campanha produzido, demandando zelo e controle para evitar práticas que afetem a
lisura do processo eleitoral. Ademais, inexiste qualquer indício apontando a existência de
sabotagem.
3. DISPOSITIVO
Ante o exposto, com fulcro no art. 487,I, CPC, JULGO PROCEDENTE a representação para
condenar VANDER EMANOEL DIAS COELHO ao pagamento de multa no patamar mínimo de
R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme previsto no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/97, em razão
da prática de propaganda eleitoral irregular.
Contra tal decisão, o recorrente sustenta, em síntese:
(i) a total ausência de autoria do recorrente dos fatos imputados na inicial, sendo sua condenação
oriunda de fato presumido, na qual não obteve nenhum ganho pessoal, pois, como se sabe, não
foi eleito para o cargo que pleiteava;
(ii) que há material de propaganda eleitoral em dobradinha do recorrente com os candidatos ao
pleito majoritário;
(iii) que não é crível que os então candidatos tenham controle da destinação de grande
quantidade santinhos. Também não é razoável presumir a ciência, e pior, a direta distribuição
pelo candidato quando não há qualquer prova ou indício de que tenha participado ou sequer teve
conhecimento da referida conduta;
(iv) não há qualquer prova de realização do ilícito pelo recorrente;
(v) há somente uma foto de seu santinho, de forma que não é possível verificar se as demais
eram de outros candidatos ou não. Não se tem conhecimento do alegado derramamento.
Inclusive, não foi informado pelo recorrido a quantidade de santinhos observados e,

Num. 44508414 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541039600000043450431
Número do documento: 25051416541039600000043450431
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:09:22
principalmente, a quantidade que se refere a este recorrente;
(vi) deve-se considerar a possibilidade de que os santinhos tenham sido derramados por
terceiros, com o intuito de que o recorrente fosse penalizado, vez que inexiste nos autos a
inequívoca comprovação de sua ciência ou autoria.
Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com o afastamento da multa
arbitrada em seu desfavor.
Em suas contrarrazões (id. 44304584), o recorrido defende: (i) a manutenção da sentença,
afirmando que, no caso em debate, a prova fotográfica e o registro em vídeo demonstram a
extensão da irregularidade e que o volume de santinhos espalhados, todos vinculados à
candidatura do recorrente, caracteriza inequivocamente a conduta vedada pela legislação; (ii) que
a jurisprudência do TSE estabelece que, em casos de derramamento de santinhos, basta a
comprovação do benefício auferido pelo candidato para se presumir sua anuência, salvo prova
em contrário, o que não ocorreu nos autos; (iii) que o recorrente não trouxe nenhum elemento de
prova que descaracterizasse sua responsabilidade; (iv) que a conduta praticada pelo recorrente
violou a isonomia entre os candidatos.
O fato concreto que foi imputado ao recorrente consiste no derrame de santinhos nas imediações
do local de votação Cecília Meireles, no município de Primeiro de Maio/PR.
A prova efetivamente produzida nos autos, integralmente apresentada com a inicial, é a notícia de
irregularidade em propaganda eleitoral, contendo uma fotografia do santinho do recorrente e mais
duas fotos com santinhos espalhados pelo chão (id. 44304536).
Da atenta análise dos elementos de prova coligidos, observa-se:
(i) os santinhos do recorrente espalhados pela rua;
(ii) que a noticiante, administradora de prédio, por ser agente pública no dia da eleição, goza de fé
pública e como tal tem validade a sua afirmação de que os santinhos foram derramados no local
indicado e que pertenciam somente ao candidato "Limão" (id. 44304542).
Nesse sentido, as provas apresentadas com a inicial são contundentes e suficientes para
demonstrar que foram lançados santinhos nas imediações do local de votação Cecília Meireles,
no município de Primeiro de Maio/PR.
O recorrente sugere que terceiros possam ter espalhado santinhos para responsabilização do
recorrente, porém, não traz qualquer elemento probatório para embasar sua afirmação.
Também não prospera sua alegação de que não obteve ganho pessoal com o derrame, pois não
há que se levar em conta se o candidato foi eleito ou não, posto que a caracterização do derrame
de santinhos independe do sucesso da campanha.
É sabido que os partidos, as coligações e os candidatos são responsáveis pela aquisição, guarda
e distribuição de seu material de campanha. Nesse sentido, é certo que a responsabilidade dos
candidatos resta demonstrada se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico

Num. 44508414 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541039600000043450431
Número do documento: 25051416541039600000043450431
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:09:22
revelarem a impossibilidade de desconhecimento pelo beneficiário, consoante previsão do art. 40-
B, parágrafo único, da Lei nº 9.504/1997, in verbis:
Art. 40-B. (...)
Parágrafo único. A responsabilidade do candidato beneficiado pela propaganda irregular estará
demonstrada, se este intimado da existência da propaganda irregular, não providenciar, no
prazo de quarenta e oito horas, sua retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as
peculiaridades do caso específico revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido
conhecimento da propaganda.
Em sendo constatado número relevante de santinhos derramado no local indicado, há a
configuração da culpa in eligendo ou a culpa in vigilando. Assim, a responsabilidade sobre o
material de campanha e sobre os atos daqueles que são contratados para distribuir o material e
demais militantes, por razões óbvias, recai sobre os candidatos. E, isso se infere de forma
objetiva, independentemente da constituição de outra modalidade de prova.
Nesse sentido, vejamos julgados recentes desta Corte:
ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. DERRAMAMENTO DE SANTINHOS NAS IMEDIAÇÕES DE LOCAIS DE
VOTAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
DO
CANDIDATO.
MULTA
APLICADA.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por candidato a prefeito contra a sentença proferida pelo Juízo da
206ª Zona Eleitoral de Sarandi/PR, que julgou procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular, consistente no derramamento de santinhos nas imediações de locais de
votação, aplicando multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) ao recorrente.
(...)
8. A responsabilidade do candidato pela propaganda irregular independe de prévia
notificação, bastando a presença de circunstâncias que demonstrem a impossibilidade de
desconhecimento da infração.
9. O conjunto probatório constante nos autos evidencia grande volume de santinhos do
recorrente espalhados em diversos locais de votação, reforçando a presunção de
conhecimento e anuência.
10. A jurisprudência eleitoral reconhece que a presença massiva de santinhos de determinado
candidato em locais de votação caracteriza a infração, sendo desnecessária prova direta da
autoria do derramamento.
11. A multa foi fixada no patamar máximo previsto na legislação em razão da extensão da
irregularidade constatada e da gravidade da conduta, inexistindo elementos que justifiquem sua
redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a condenação do recorrente ao pagamento
de multa de R$ 8.000,00 (oito mil reais) pela prática de propaganda eleitoral irregular.
Tese de julgamento: "O derramamento de santinhos nas imediações de locais de votação
configura propaganda eleitoral irregular, sujeitando o candidato beneficiário à aplicação de
multa, independentemente de prévia notificação e da comprovação direta de sua autoria".
(...)

Num. 44508414 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541039600000043450431
Número do documento: 25051416541039600000043450431
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:09:22
[TRE - PR - RECURSO ELEITORAL nº 060050780, Des. Julio Jacob Junior, DJE em
09/04/2025, não destacado no original]
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
ELEIÇÃO 2024. DERRAME DE SANTINHOS EM LOCAIS PRÓXIMOS ÀS SEÇÕES
ELEITORAIS NO DIA DA ELEIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO CANDIDATO RESPONSÁVEL
PELO MATERIAL. REFORMA DA DECISÃO QUANTO AOS CANDIDATOS AO CARGO
MAJORITÁRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra a sentença que julgou procedente representação em razão
do derrame de “santinhos” próximo a local de votação, aplicando aos recorrentes, com
fundamento no art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97, multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a responsabilidade dos recorrentes pelo material de
campanha encontrado, considerada a proximidade do local de votação e a quantidade de
santinhos que caracterizaram a irregularidade; e (ii) a possibilidade de isenção de multa para os
candidatos ao cargo majoritário, considerando a alegação de que o material foi produzido e
distribuído sem o conhecimento dos mesmos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, §1º, da Lei nº 9.504/97 e o art. 19, §7º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, vedam o
“derrame de santinhos”, prática que interfere na isonomia entre candidatos e compromete a
integridade do processo eleitoral ao influenciar eleitores indecisos.
4. Em observância aos arts. 40-B da Lei nº 9.504/97 e 19, §8º, da Resolução TSE nº
23.610/2019, a autoria da propaganda irregular pode ser atribuída aos candidatos se as
circunstâncias revelam indícios suficientes de conhecimento do ato, sendo desnecessária
a prova direta.
5. Entretanto, a responsabilidade dos candidatos ao cargo majoritária pela distribuição do
material impresso pode ser mitigada, visto que os candidatos proporcionais, como prática
comum, incluem informações de candidatos majoritários em suas propagandas, não
sendo razoável presumir o controle dos candidatos majoritários sobre toda a veiculação
desse material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido para afastar a multa imposta aos candidatos aos cargos
majoritários.
(...)
[TRE - PR - RECURSO ELEITORAL nº 060059832, Desa. Claudia Cristina Cristofani, Publicado
em sessão no dia 26/11/2024, não destacado no original]
No que tange à responsabilidade dos candidatos ao cargo majoritário pela distribuição do material
impresso, entende-se que esta pode ser mitigada, visto que os candidatos proporcionais, como
prática comum, incluem informações de candidatos majoritários em suas propagandas, não
sendo razoável presumir o controle dos candidatos majoritários sobre toda a veiculação desse
material.
Com isso, reputa-se plenamente demonstrada a autoria e, com ela, a responsabilidade pela
conduta, a qual recai na pessoa do recorrente, assim como a materialidade, a partir das imagens.

Num. 44508414 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541039600000043450431
Número do documento: 25051416541039600000043450431
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:09:22
O único ponto a aferir e que ainda se encontra controverso nos autos é se a quantidade de
santinhos lançados na rua do local de votação seria suficiente para configurar o derrame, nos
termos em que previsto nos artigos 37 da Lei 9.504/97 e 19 da Resolução TSE nº 23.610/2019:
Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados. (Redação dada
pela Lei nº 13.165, de 2015)
§ 1º A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a R$ 8.000,00 (oito mil reais). (Redação
dada pela Lei nº 11.300, de 2006)
Art. 19. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego, viadutos, passarelas, pontes, paradas de ônibus e outros equipamentos urbanos, é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados (Lei nº
9.504/1997, art. 37, caput).
(...)
§ 7º O derrame ou a anuência com o derrame de material de propaganda no local de votação ou
nas vias próximas, ainda que realizado na véspera da eleição, configura propaganda irregular,
sujeitando-se a infratora ou o infrator à multa prevista no § 1º do art. 37 da Lei nº 9.504/1997,
sem prejuízo da apuração do crime previsto no inciso III do § 5º do art. 39 da Lei nº 9.504/1997.
§ 8º A caracterização da responsabilidade da candidata ou do candidato na hipótese do § 7º
deste artigo não depende de prévia notificação, bastando a existência de circunstâncias que
revelem a impossibilidade de a pessoa beneficiária não ter tido conhecimento da propaganda.
§ 8º-A Na hipótese de derrame de material de propaganda no local de votação realizado na
véspera ou no dia da eleição, a representação por propaganda eleitoral irregular poderá ser
ajuizada até 48 (quarenta e oito) horas após a data do pleito. (Incluído pela Resolução nº
23.671/2021)
Analisando a literalidade da norma, tem-se que não é permitido fazer derrame de material de
propaganda no local de votação ou nas vias próximas, na véspera ou no dia da eleição, como
ocorreu nas imediações da escola em questão, e que a consequência para a inobservância dessa
disposição é a imposição de multa de R$ 2.000,00 a R$ 8.000,00.
Não há nada na norma que exija, para a configuração do derrame de santinhos, uma quantidade
mínima.
Portanto, não prospera a alegação, contida nas razões, de que seria necessária a informação
acerca da quantidade de santinhos derramados "e, principalmente, a quantidade que se refere a
este recorrente".
A quantidade de santinhos pode ser considerada exclusivamente para a dosimetria da multa, mas

Num. 44508414 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541039600000043450431
Número do documento: 25051416541039600000043450431
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:09:22
não para sua exclusão. No sentido:
(...)
AGRAVO DE ÉDER MAURO CARDOSO BARRA
7. Embargos opostos contra decisum monocrático e com pretensão infringente são recebidos
como agravo interno. Precedentes.
8. O TRE/PA foi expresso em assentar que se achou pequena quantidade de santinhos do
agravante e em uma única escola, razão pela qual aplicou multa de R$ 2.000,00.
(...)
CONCLUSÃO
11. Agravo de Jarbas Vasconcelos do Carmo não conhecido e agravos dos demais candidatos a
que se nega provimento.
[TSE, AgR-REspEl nº 060230142/PA, rel. Min. Luis Felipe Salomão, publ. 26/04/2021]
Por todo o exposto, tem-se que a quantidade de santinhos espalhados caracteriza, de per si,
número relevante capaz de caracterizar o "derrame de santinhos", e que a multa imposta no
mínimo legal revela-se adequada ao caso concreto, razão pela qual deve ser mantida
integralmente a sentença de 1º grau.

CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE
PROVIMENTO.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600417-85.2024.6.16.0040 - Primeiro de
Maio - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: VANDER
EMANOEL DIAS COELHO - Advogados do RECORRENTE: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK -
PR62051-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA - PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA
COSTA FERREIRA - PR117545, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, LUISA
SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, JULIANO GLINSKI PIETZACK - PR118442, JAQUELINE
ZANETTI RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, GUILHERME DE SALLES
GONCALVES - PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINA
PUGLIA FREO - PR52606, GUSTAVO PEREIRA COELHO MARTINS - PR47468, CLEVERSON
ANTONIO CREMONEZ - PR49690, PAULO MANUEL DE SOUSA BAPTISTA VALERIO - PR31447 -
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

Num. 44508414 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 14/05/2025 16:54:10
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25051416541039600000043450431
Número do documento: 25051416541039600000043450431
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 14/05/2025 18:09:22
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Plinio Augusto de Carvalho Penteado,
Guilherme Frederico Hernandes Denz, Jose Rodrigo Sade e Tatiane de Cássia Viese. Presente o procurador
regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 13.05.2025